Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA DE PASSAGEM AÉREA. ATIVIDADE MEIO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela ré Decolar, ora recorrente, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando as empresas requeridas, solidariamente, a creditar à parte autora/recorrida a quantia de R$ 294,02 (duzentos e noventa e quatro reais e dois centavos), a título de reparação por danos materiais, bem como a efetuar o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que atua exclusivamente como intermediadora na aquisição de passagens aéreas pelos consumidores, limitando-se a proporcionar maior comodidade e agilidade no processo de compra, sem qualquer ingerência na execução do serviço de transporte. No mérito, afirma a inexistência de falha na prestação de seus serviços, uma vez que sua atuação se restringe à intermediação entre a companhia aérea e o consumidor, tendo cumprido integralmente suas obrigações, quais sejam, a emissão dos bilhetes e o repasse das informações fornecidas pela empresa aérea. Dessa forma, argumenta que não há defeito na prestação do serviço, razão pela qual deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, I, do CDC.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente ou, subsidiariamente, no mérito, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor. Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação por danos morais, requer a sua minoração para um valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso em análise.
5. Contrarrazões apresentadas no ID 68783865, na qual o recorrido sustenta que a Decolar integra a cadeia de consumo, uma vez que ofertou e comercializou a passagem aérea ao recorrido, tornando-se, portanto, responsável solidária pelos danos causados. Diante disso, requer o não provimento do recurso inominado.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal centra-se na análise da responsabilidade solidária da recorrente quanto à indenização dos danos materiais e morais sofridos pelo recorrido em razão do atraso na decolagem do voo.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 18 do CDC, todos os fornecedores de serviços que participam da cadeia econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que apenas tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando a atuação da agência se limita à venda de passagem aérea, sem a comercialização de um pacote turístico, e o dano decorre de ato exclusivo da transportadora, como atraso ou cancelamento do voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
8. No caso em análise, restou demonstrado que o atraso do voo ocorreu exclusivamente por culpa da companhia aérea, que alegou a necessidade de realizar manutenção inesperada na aeronave. Assim, no que se refere à recorrente, considerando que sua atuação se restringiu à intermediação da venda do bilhete aéreo, sem a comercialização de um pacote turístico, afasta-se a possibilidade de sua responsabilização. Diante disso, conclui-se que a recorrente não integra a cadeia causal de fornecedores de serviços no presente caso. PRELIMINAR ACOLHIDA.
9. Diante do exposto, reafirma-se que a responsabilidade pelo ocorrido recai exclusivamente sobre a companhia aérea, uma vez que a justificativa apresentada se caracteriza como fortuito interno, integrando-se ao risco inerente à atividade da empresa. Tal circunstância não afasta a responsabilidade objetiva pelo serviço prestado, tornando evidente o dever da empresa aérea de arcar integralmente com os danos morais e materiais suportados pelo consumidor. A recorrente atuou unicamente como intermediadora da venda das passagens aéreas e, nessa condição, não detém qualquer responsabilidade pelos eventos narrados na presente demanda.
V – DISPOSITIVOS
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Sentença reformada, tão somente, para excluir a recorrente do polo passivo, mantendo-se os demais termos da sentença, pelos seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).